Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “A aplicação do Sistema Price de amortização, comumente chamado de Tabela Price, por si só, não configura qualquer ilegalidade contratual” (Acórdão 1424024, 07252577920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022). 1.1 No REsp 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim restou decidido: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 1.2 O STJ também decidiu, conforme REsp no 973.827/RS, que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 1.3 A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 130.256/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 17/04/2015).1.4 Na espécie, a contratante foi devidamente informada acerca do método de amortização, com o qual anuiu, não sendo cabível a pretensão de alterá-lo no decorrer do contrato pela mera alegação de que outro lhe seria mais benéfico.
2. Para os contratos bancários não incidem as regras postas no Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), em especial a norma expressa no art. 1o, que veda a contratação de juros em porcentagem superior ao dobro da taxa legal, visto que o art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da Medida Provisória 1.963-17/2000), admitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições financeiras, como também se verifica no art. 591 do Código Civil. 2.1 Consoante o Enunciado 382/STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 2.2 Sobre o tema, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) a Corte de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressa a estipulação e claramente definidas as taxas, a periodicidade e, sobretudo, havendo clareza quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. 2.3 Em consonância com a Súmula 539/STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, como no presente caso.
3. O contrato de seguro prestamista não foi imposto à parte, pois não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer ilegalidade.
4. A conduta da instituição financeira na cobrança da taxa de juros capitalizados devidamente contratados, não se mostra ilegal, tampouco contraria à boa-fé objetiva, principalmente por não ter sido constatada qualquer abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), sob a perspectiva da Jurisprudência afeta ao tema, razão pela descabe cogitar a restituição dos referidos valores, muito menos a sua devolução em dobro.
5. Recurso conhecido e desprovido.